Tribunal: CARF
Processo: 10820.001403/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001403/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.587 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
BRACOL HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional o artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso impetrado em face da Decisão de Notificação
no 21.003.0/0217/2004, fl. 275 a 284, que analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte
contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 35.373.894-8, relativa
ao período de apuração de 08/2000 a 07/2001.
A citada NFLD consta de fl. 02 a 48 e o Relatório Fiscal, que foi lavrado em 23 de
outubro de 2001, está inserido nos autos às fl. 209 a 213, do qual merecem destaques os
seguintes excertos:
Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
de contribuições do produtor rural pessoa física devidas à Seguridade Social, incidentes
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
(bovinos), na qual a empresa adquirente pessoa jurídica fica sub-rogada (art.30, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação das Leis n°s 8.540/92 e 9.528/97).
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001403/2007-51
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001403/2007-51

6. A notificada não procedeu os descontos das contribuições dos produtores rurais, fato
este que não a exime do recolhimento, como reza parágrafo 5° do artigo 33 da Lei
n°8.212/91:
"§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei"
7. Sobre os valores de aquisição de bovinos, discriminado por filiais em anexo, foram
aplicadas as seguintes alíquotas:
7.1 - Previdência Social . 2,0%
7.2 - Financiamento das prestações por acidente do trabalho:..0,1%
7.3 - SENAR 0,1%
(...)
9. Foram lavradas as NFLD - Notificações Fiscais de Lançamento de Débito n°
35.373.892-1, 35.373.893-0, 35.373.894-8, 35.373.895-6 e 35.373.896-4, além dos AI -
Autos de Infração n° 35.373.890-5 e 35.373.891-3.
(...)
12. A notificada impetrou Mandado de Segurança sob n° 2000.61.00.000001-3, na
Justiça Federal — Seção Judiciária do Estado de São Paulo, com pedido de liminar,
requerendo a suspensão da exigibilidade da cobrança da contribuição exigível nos
termos previstos no artigo 30, II e IV da Lei n° 8.212/91, com a redação das Leis n's
8.540/92 e 9.528/97 e artigo 25, parágrafo 4°, da Lei n° 8.870/94. A liminar foi
concedida em 05/01/2000. Desse modo, lavramos o presente débito para fins de
resguardar o período de decadência, devendo a sua cobrança ficar com a exigibilidade
suspensa até decisão final.
13. Com a interposição judicial de medida liminar a empresa renuncia à fase do
contencioso administrativo não podendo apresentar defesa administrativa, ficando sem
efeito o procedimento do item 2 do IPC/NFLD - Instrução para o Contribuinte.(anexo).
Em razão da conclusão da Autoridade lançadora de que a interposição de
Mandado de Segurança resultaria na renúncia ao contencioso administrativo, os autos foram
encaminhados à Procuradoria Federal. Depois de anos, os autos retornaram à Secretaria da
Receita Previdenciária que, por orientação, intimou o contribuinte para a este garantir o
contraditório e ampla defesa, reabrindo prazo para interposição de recurso, tudo conforme
despacho de fl. 238/239.
Ciente do lançamento em 21 de julho de 2004, conforme AR de fl. 242, o
contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 246 a 258.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou a Decisão de Notificação ora recorrida, a qual considerou o lançamento procedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO - Ato administrativo emitido de acordo com o que preceitua o artigo
142 do CTN e de acordo com o disposto no artigo 37 da Lei 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE NA VIA ADMINISTRAIVA. A ilegalidade e a
inconstitucionalidade da lei não se discute em instância administrativa. Tais teses
deverão ser discutidas na esfera própria, Supremo Tribunal Federal, conforme
competência estabelecida no Capítulo III, da Constituição Federal (art. 102, inciso I,
alínea 'a').
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001403/2007-51

Ciente da Decisão de Notificação em 30 de novembro de 2004, conforme fl. 287,
ainda inconformado e após tratativas relacionadas à apresentação de depósito recursal, o
contribuinte autuado formalizou o Recurso de fl. 318 a 335, em 27 de dezembro de 2004.
Em fl. 396 a 420, consta peça inaugural do MS 200.61.00.000001-3, cuja sentença
foi inserida nos autos às fl. 359/392.
Em fl. 469 e ss, consta despacho que reconhece que o contribuinte obteve êxito
em seu intento judicial, já que restou desobrigado de reter de seus fornecedores, concluindo-se,
ao cabo, pela inconstitucionalidade da retenção da contribuição prevista no art. 25 da Lei
8.212/91 para o período.
O mesmo despacho aponta que, em procedimento posterior, foi constatado que o
contribuinte continuava a efetuar a retenção, o que resultou em denúncia junto ao TRF3 que
concluiu por facultar à autarquia previdenciária as providências administrativas e judiciais
cabíveis, em sede e processos próprios, para reaver os valores retidos indevidamente.
No despacho de fl. 647/648 restou consignado que, no período do lançamento, os
valores foram efetivamente retidos pelo fiscalizado o que tornaria exigível os valores retidos. Tal
conclusão foi cientificada ao sujeito passivo, que apresentou a resposta de fl. 658/659, em que,
basicamente, argui o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei
8.212/91.
Em fl. 792, há despacho que reconhece que, dos valores lançados, apenas a
parcela relativa ao SENAR não teria sido objeto da celeuma judicial instaurada, com sugestão de
que tal exigência fosse apartada.
Em julho de 2010, foi exarado o Despacho de fl. 800 a 805, que nada mais fez que
reconhecer equívoco no lançamento originário, esperando ver corrigida a mácula com a ciência
do contribuinte do despacho em tela, acompanhado de cópia das folhas que cita, com a
reabertura do prazo de defesa e que, ao fim, este Conselho anule a decisão de notificação ora
recorrida para novo julgamento em 1a Instância.
O contribuinte foi cientificado em 15/07/2010, e apresentou o aditivo de fl. 816 e
ss.
É o breve relato do necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do recurso voluntário.
A análise do presente processo demonstra com clareza o quanto o
encaminhamento indevido de um litígio tributário pode causar prejuízos.
Já na constituição do crédito tributário pela Notificação de Lançamento de que
trata o presente, falhou a autoridade autuante ao afirmar que, em razão da impetração de
mandado de segurança, o contribuinte não poderia apresentar defesa.
Posteriormente, quase três anos depois, foi reconhecida esta falha inicial e houve a
abertura de prazo para que a defesa se manifestasse, tendo sido apresentada a Impugnação de fl.
246 e ss, com a qual o fiscalizado noticiou o amparo de medida judicial, embora este já fosse um
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001403/2007-51

tema conhecido. Contudo, a Decisão de Notificação ora guerreada limitou-se a analisar o caso
concreto, praticamente, desconsiderando os temas que foram submetidos ao judiciário, fazendo
juízo autônomo sobre matéria que não cabe mais ser avaliada pelo julgador administrativo, em
razão da supremacia das conclusões judiciais. A citada DN pontuou, ainda:
8.23. Não obstante, ainda que as contribuições contempladas no lançamento fiscal sejam
encargo dos produtores rurais pessoas físicas, por força do disposto no art. 30, inc. IV,
da Lei n° 8.212/91, a notificação fiscal responsabiliza a empresa adquirente da
produção, já que esta sub-roga-se na obrigação dos produtores pessoas físicas
alienantes da produção, ficando, assim, obrigada ao recolhimento das contribuições do
art. 25 da Lei n° 8.212/91, e alterações, e da Lei n° 8315/91, ainda que não as tenha
descontado dos produtores quando da comercialização.
Em momento posterior, já em junho de 2010, o Despacho de fl. 800 a 805 tenta,
valorosamente, defender o lançamento ao apontar que o mesmo merece correção e acreditando
que a ciência do contribuinte de suas considerações poderia ensejar uma mera anulação da
Decisão de Notificação com retorno dos autos à 1a Instância, naturalmente com a reabertura de
prazo para a defesa, que poderia demonstrar sua boa fé e lealdade processual, por exemplo na
busca da verdade material, trazendo aos autos o real enquadramento como segurado especial,
os fornecedores que inequivocamente se refiram aos registros contábeis de aquisição de
bovinos.
Ou seja, a partir das correções no lançamento promovidas pelo Despacho em tela,
voltaríamos à 1a Instância administrativa, o que, na essência, seria efetuar, em 2010, um novo
lançamento relativo ao período de apuração 2000/2001, já que, no originário, não teriam sido
corretamente apresentados os Fundamentos Legais dos Débitos e, ainda, demandaria a
colaboração do contribuinte para, na busca da verdade material e demonstração de sua boa fé,
juntar aos autos elementos complementares.
Ora, se o lançamento foi efetuado com falha de tamanha expressão que precise de
correção com juntada de elementos para que os reais fatos ocorridos sejam considerados, já
exaurido o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário pelo lançamento, é evidência
inequívoca de que a autoridade lançadora não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister
privativo previsto no art. 142 da Lei 5.172/66 (CTN). Uma inovação de tal monta importaria, de
fato, novo lançamento e resultaria em evidente mácula de nulidade do lançamento original,
sendo certo que se trata de erro direito, decorrente da escolha equivocada de um módulo
normativo, não se confundindo com erro de fato, este sim passível de revisão, enquanto aquele
não comporta revisão de ofício, por ofensa aos artigos 145 e 149 do CTN e, ainda, introduzindo
mudança de critério jurídico, conduta vedada pelo art. 146 do mesmo diploma.
Não obstante, deixando tudo isto de lado, e desconsiderando, também, a questão
relativa à renúncia à instância administrativa, já que esta não foi tema tratado pela Decisão
recorrida e, assim, também não tratado no recurso voluntário, é certo que a celeuma gravita em
torno da sub-rogação tratada pelo art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação das Leis
no 8.540/92 e 9.528/97.
Assim, dispensável adentar nos detalhes das peças recursais e no cotejo destas
com o lançamento e com a decisão recorrida, sendo, para o deslinde definitivo da celeuma,
importante relembrar os termos dos art. 25 e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 com a redação dada
pela Lei no 8.540/92:
Art. 25. A contribuição da pessoa física e do segurado especial referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à
Seguridade Social, é de:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001403/2007-51

I dois por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento de complementação das prestações por acidente de
trabalho. (...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações da
pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, exceto no caso do inciso X deste
artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Ao analisar a compatibilidade do preceito acima com os termos da Constituição
da República Federativa do Brasil, o que se deu no RE 363.852/MG, o Supremo Tribunal
Federal, em desse de repercussão geral, concluiu por dar provimento ao Recurso Extraordinário
para afastar a exigência do tributo previdenciário do empregador, por sub-rogação, sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas
naturais, fornecedores de bovinos para abate.
Fica a ressalva de que, nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno deste
Conselheiro, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, a decisão acima vincula
os julgamentos nesta Corte administrativa:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
O citado incidente constitucional decorre do fato de que o texto original da CF/88
previa, em seu art. 195, a contribuição dos empregadores incidentes sobre folha de salários,
faturamento e o lucro, ao passo que a Lei Ordinária no 8.540/92 estabeleceu, para os mesmos
empregadores, a incidência fiscal sobre a receita bruta, infringindo a previsão, também
constitucional, de que a instituição de outras fontes de custeio da seguridade exigia a edição de
Lei Complementar (artigo 154, inciso I).
Ocorre que, por meio da Emenda Constitucional no 20/98, o texto da Constituição
Federal passou a contemplar a incidência da contribuição previdenciária do empregador
incidente sobre a receita ou o faturamento.
Em momento posterior, foi editada a Lei no 10.256/01 dando nova redação ao art.
25 da Lei 8.212/91, prevendo a contribuição substitutiva do empregador rural pessoa física
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Contudo, o período de apuração que se discute nos autos é anterior à vigência da
Lei 10.256/01, o que impõe reconhecer que a exigência controlada no presente processo é
improcedente, inclusive a relativa ao SENAR, já que, no período em discussão, ainda que se
configure devida ao produtor rural, não pode ser exigida por sub-rogação.
Quanto às medidas para reaver o valor retido pelo autuado em desacordo com a
Decisão judicial que o exonerou de tal encargo, é certo que a medida deve ser avaliada por outro
prisma e, quem sabe, por outro personagem (o produtor rural afetado), já que o lançamento em
tela não pode ter seu objeto originário substituído por qualquer outra medida de justiça, em
particular em razão de que tais valores não cabem à União.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001403/2007-51

Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, dou provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1210
DF CARF MF
Original